Tribunal: TJBA
Processo: 8063348-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063348-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. DISTINÇÃO. MATÉRIA QUE DESBORDA O ÂMBITO EMINENTEMENTE DO DIREITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recursos de apelação, interpostos simultaneamente por André Nei Torres Nogueira e Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à restituição de valores pagos a título de taxa de promoção de vendas e seguros.

II. Em preliminar, o apelante André Nei Torres Nogueira, suscita nulidade da sentença em razão da omissão na análise do pedido de produção de prova pericial, no seu entender essencial para a comprovação da capitalização indevida de juros mensais e da aplicação de índices de reajuste supostamente abusivos.

III. Embora nas demandas revisionais a produção de prova técnica contábil possa ser prescindível, quando o objeto da controvérsia extrapola o âmbito estritamente jurídico e exige análise técnica detalhada, a perícia ganha contornos de essencialidade.

IV. A ausência de resposta jurisdicional específica sobre os sucessivos requerimentos de realização da prova técnica, caracteriza cerceamento de defesa, apto a anular a sentença.

V. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº
8063348-71.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ANDRÉ NEI TORRES NOGUEIRA
e
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça